Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA. PREVISÃO. ROL LEGAL. ADMISSÃO AGRAVO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO. LIMITAÇÃO. ALIMENTANTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. QUEBRA DO SIGILO. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO RENDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora o sigilo bancário e fiscal seja assegurado constitucionalmente pelo artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal, sua quebra pode ser autorizada judicialmente quando o alimentante trabalha de forma autônoma e não há como aferir sua renda.
4. O sigilo bancário e fiscal não é absoluto e pode ser quebrado em situações excepcionais para possibilitar a averiguação da real situação financeira do alimentante, sobretudo se não consta nos autos sua intenção de prestar as informações necessárias quanto aos seus ganhos.
3. Recurso provido.